Tribunal: TJDFT
Processo: 0721000-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721000-90.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MARIA BRIERE SOBRINHO APELADO: CLEICE PEREIRA SANTOS D E S P A C H O Vistos. Intime-se à apelante para se manifestar sobre a preliminar arguida pelo MP. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator